Tribunal: TCU
Processo: 037.281/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13574/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.281/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Marcia Santucci Bechelli (XXX.585.878-XX); Maria Lucia Tenuto Fernandes Silva (XXX.226.917-XX); Maria Socorro da Silva (XXX.581.691-XX); Marta Teixeira da Silva (XXX.097.681-XX); Sandra Regina Borges (XXX.742.731-XX); Vanessa Ribeiro Giareta (XXX.538.629-XX); Vilma Pereira Simoes (XXX.083.331-XX); Zenilda Oliveira Santos Miranda (XXX.478.201-XX); Zuleica de Fatima Teixeira dos Santos (XXX.001.450-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.